Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001005-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROMÁRIO DE SOUZA GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49470960) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41247461):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, EMPREGO DE MEIO CRUEL NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DO TJMT – EMPREGO DE MEIO CRUEL – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – INTENÇÃO DE SUBMETER A VÍTIMA A SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO COMPROVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL, MANTIDA A PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018). Existente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF – (TJMT, RSE no 6384/2018) “A mera reiteração de golpes, por si só, não autoriza o reconhecimento da qualificadora do meio cruel, devendo ficar demonstrado que o agente quis impingir um sofrimento desnecessário à vítima.” (TJMT, AP N.U 1008993-71.2019.8.11.0000)” (RSE 1001005-62.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 43253997 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 43272473).
Alega violação: (i) ao art. 619 do CPP, ao argumento de omissão acerca da alegada ocorrência da usurpação de competência atribuída ao Tribunal do Júri quando da exclusão de qualificadora e (ii) aos arts. 413, caput e §1°, do CPP, e 121, §2°, III, do CP, sob a assertiva de que a qualificadora do meio cruel foi afastada por mera convicção interpretativa dos fatos pela câmara julgadora acerca da reiteração de golpes, e não pela impossibilidade objetiva de correlacioná-la com as provas dos autos, devendo, assim, ser submetida à apreciação pelo Tribunal do Júri.
Recurso tempestivo (Id. 49581984).
Contrarrazões - Id. 52257488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do recurso interposto pela Defesa, decidiu pelo afastamento da qualificadora do meio cruel, ao fundamento de que :
“A circunstância do recorrente ter desferido 10 (dez) golpes de foice na vítima não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que não há provas de que ele tinha a intenção de submetê-la a sofrimento desnecessário.
A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, “e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”.” (Id. 40477995)
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 413, caput e §1°, do CPP, e 121, §2°, III, do CP, defende o Recorrente que a reiteração de golpes contra a vítima, ao menos para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do “meio cruel”, de modo que não pode o julgador suprimir a qualificadora por meio de uma interpretação subjetiva dos fatos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v